Tribunal: TCU
Processo: 020.015/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 558/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto aqueles de interesse das sras. Gleide Evangelista do Espírito Santo de Castro, Ilka Espírito Santo de Aquino, Ilza do Espírito Santo Farias e Ivana Couto do Espírito Santo; e Lurdesmara Soares Pereira de Souza, Maralúcia Pereira de Souza Rolo e Maralurdes Soares Pereira de Souza. 1. Processo TC- Processo 020.015/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Davi Luz de Souza Moreno (XXX.998.497-XX); Denis Luz de Souza Moreno (XXX.007.357-XX); Gleide Evangelista do Espírito Santo de Castro (XXX.815.167-XX); Ilka Espirito Santo de Aquino (XXX.964.045-XX); Ilza do Espírito Santo Farias (XXX.277.685-XX); Ítala Márcia Borghetti Soares (XXX.826.200-XX); Ivana Couto do Espirito Santo (XXX.461.925-XX); Lurdesmara Soares Pereira de Souza (XXX.472.057-XX); Maralúcia Pereira de Souza Rolo (XXX.880.367-XX); Maralurdes Soares Pereira de Souza (XXX.520.147-XX); Marcia Estácio Menezes Monteiro (XXX.738.154-XX); Marise Estácio Menezes (XXX.555.514-XX); Norma Borghetti (XXX.668.250-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que: 1.7.1.1. informe, no prazo de quinze dias, se a sra. Maralurdes Soares Pereira de Souza, pensionista e aposentada pelo regime geral de previdência, sofre a glosa a que se refere o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 em algum dos benefícios previdenciários que recebe; 1.7.1.2. verifique se a sra. Ilka Espírito Santo de Aquino acumula proventos de pensão militar com aposentadoria paga pela Prefeitura Municipal de Salvador e, em caso positivo, adote as medidas cabíveis para que seja efetuada a glosa a que se refere o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019.